Tribunal: TJMT
Processo: 0006757-70.2017.8.11.0086
Órgão julgador: NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-03-07
Data de publicação: 2023-03-11

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0006757-70.2017.8.11.0086
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Efeitos]
Relator:
Des(a).
NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO

Turma Julgadora:

[DES(A). NILZA MARIA POSSAS DE CARVALHO, DES(A). JOAO FERREIRA FILHO, DES(A). SEBASTIAO BARBOSA FARIAS]

Parte(s):

[EROSINA VIEIRA DA SILVA - CPF: 205.266.361-49 (APELANTE), EVERTON COVRE - CPF: 006.751.961-08 (ADVOGADO), FERNANDA DENICOLO - CPF: 023.750.161-90 (ADVOGADO), MARIA VIEIRA DA SILVA - CPF: 205.268.651-72 (APELANTE), MARIA APARECIDA BATISTA DE JESUS - CPF: 708.497.611-66 (APELANTE), FRANCISCO GEMELLI - CPF: 251.508.399-49 (APELANTE), FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA - CNPJ: 42.588.996/0001-48 (APELADO), CHRISTINE FISCHER KRAUSS - CPF: 903.020.799-04 (ADVOGADO), PEDRO RICARDO VERGELY FRAGA FERREIRA - CPF: 227.550.018-95 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE CÍCERO VIEIRA DA SILVA (APELANTE), ESPÓLIO DE CÍCERO VIEIRA DA SILVA (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO FERREIRA FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. POSSE NÃO COMPROVADA. REQUERIDA QUE EXERCE A POSSE HÁ MAIS DE UMA DÉCADA. DESMATE AUTORIZADO E ARRENDAMENTO. DOMÍNIO. IRRELEVANTE EM POSSESSÓRIA. SENTENÇA MANTIDA. RECURSO DESPROVIDO.

1- O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de usar, gozar e dispor da coisa, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

2- Demonstrado o longo período de posse pela apelada, desmate legal e arrendamento, não há que se incidir a Súmula do STF, no 487, que estabelece que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio,
se com base neste for ela disputada”.

3- A ação é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que a parte requerida deveria no mínimo descaracterizar (como parte ré) os requisitos do art. 561 do CPC, e não tentar evidenciar posse pela sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

R E L A T Ó R I O

PRIMEIRA CÂMARA CÍVEL DE DIREITO PRIVADO

APELAÇÃO CÍVEL (198) 0006757-70.2017.8.11.0086

APELANTE: EROSINA VIEIRA DA SILVA e outros (3)

APELADO: FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA

RELATÓRIO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
EROSINA VIEIRA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0006757-70.2017.8.11.0086, código 111376, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, ajuizada em desfavor da
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 155219162).

A parte apelante afirma que, “
aproveitando-se da ausência do Sr. Antônio Vieira da Silva, por meio da clandestinidade, a apelada passou a ocupar e explorar os imóveis sem a anuência e permissão dos proprietários/apelantes”.

Diz que
“foi exatamente após esta data - ano de 2008 - que os apelantes foram impedidos pela apelada de acessar os imóveis de sua propriedade, conforme demonstrado no id: 88657561, 88660443 e 88660447, o impedimento deu-se por meio da violência, capangas armados que impediram o acesso dos apelantes aos imóveis”.

Fala que
“Os documentos apresentados pela apelada (Contrato de Arrendamento e Aditivos - id: 53429104 - pág. 41, 55 e 65) não são referentes aos imóveis aqui discutidos, não prestam e não servem como prova de posse nesta lide ou em qualquer outra, conforme comprova o contrato de arrendamento e os aditivos contratuais juntados pela apelada, em nenhum destes consta as matrículas no 2479 e 2588 que são referentes aos imóveis em discussão”.

Assevera que
“a prova documental (Autorização para Desmatamento – id: 53429104 - pág. 3/5) utilizada pelo juízo monocrático para fundamentar sua decisão (id: 92179619 – pág. 4), no qual fundamenta que a suposta posse da apelada iniciou-se no ano de 2003, não presta e não serve como prova nesta lide, pois também não é referente aos imóveis aqui tratados (matrícula no 2479 e 2588)”.

Expõe que
“não é qualquer posse que conduz à usucapião: a posse há de ser justa, ou seja, isenta de vícios objetivos (violência, clandestinidade e precariedade”.

Aduz que
“Os contratos de arrendamento, os aditivos contratuais, conjuntamente com o depoimento da testemunha Hercílio Kraieski, comprovam o contrário do que fundamentou e alegou o juízo monocrático”.

Argumenta que
“A testemunha Hercílio Kraieski (id: 88660441) foi clara ao afirmar que o Grupo Bom Jesus somente arrenda e planta em áreas que estão descritas nos contratos de arrendamento, assim, dessa forma, por não constar nos contratos as matrículas dos imóveis aqui discutidos, estas áreas não fazem parte do arrendamento, desse modo, tais documentos são incapazes de comprovar qualquer tipo de posse da apelada sobre as áreas em discussão. Tal fato, também foi perfeitamente comprovado pelo depoimento da testemunha Eduardo Pinto Alves (id 88663067 e 88663076) e da preposta da apelada Marília Bittencourt Rosa Pavan (id: 88660456), quando afirmaram categoricamente de que a apelada Fazenda Paulistas Reunidas não arrenda sem contrato escrito as áreas de que possuem a posse.”

Relata que,
“mesmo que considera-se como início da posse da apelada o ano de 2003, conforme alegou o juízo monocrático, ainda assim, não teria a apelada complementado o período aquisito de 15 (anos), uma vez que os apelantes apresentaram ação de reintegração de posse no ano de 2015, interrompendo assim o prazo prescricional”.

Entende que
“A questão debatida nos autos encontra respaldo na Súmula STF 487: “Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio, se com base neste for ela disputada”.”.

Em suma, requer que “
seja julgado TOTALMENTE PROVIDO o presente recurso, reformando a sentença monocrática, julgando procedente os pedidos formulados na inicial, com a consequente reintegração de posse dos imóveis matrículas no 2479 e 2588 aos apelantes, conforme fatos e fundamentos expostos neste recurso
” (id. 155219163).

Nas contrarrazões, pede-se o desprovimento do recurso (id. 155219167).

É o relatório.

Desa. Nilza Maria Pôssas de Carvalho

Relatora

V O T O R E L A T O R

VOTO

DESA. NILZA MARIA PÔSSAS DE CARVALHO (RELATORA)

Egrégia Câmara:

Recurso de apelação interposto por
EROSINA VIEIRA DA SILVA e outros
contra sentença proferida em Ação de Reintegração de Posse n. 0006757-70.2017.8.11.0086, código 111376, da 1a Vara da Comarca de Nova Mutum/MT, ajuizada em desfavor da
FAZENDAS PAULISTAS REUNIDAS LTDA,
em que se julgou improcedentes os pedidos (id. 155219162).

Na inicial, a parte apelante defende que seria proprietária do imóvel de matrícula 2479, de 125 hectares, desde 1979, em Santa Rita do Trivelato/MT, bem como do imóvel de matrícula 2588, de 250 hectares, desde 2004, em Santa Rita do Trivelato/MT, sendo que, para acessarem estes imóveis, deveriam passar por dentro do imóvel da apelada, mas em 2017 teriam sido impedidos por seus funcionários, motivo do ajuizamento da demanda.

As testemunhas e informantes esclareceram o seguinte:

O informante Adão declarou que tentou ir no imóvel por 3 ocasiões, em 84, 87, 88; que em 85 foi impedido; que apenas seu sogro entrava; que sogro recebia arrendo; que arrendava para Lúcio, gerente à época; que nunca mostrou contrato; que o sogro era doente, não trabalhava; que arruinou e não voltou mais; que ficava de 20 dias a 1 mês no local, sempre ficava por lá; que a última vez que tentou entrar no imóvel foi em 2012; que foi com João e cunhado na caminhonete; que na guarita não conseguiu entrar; que morou lá, mas saiu após ter filhos, por ser difícil de viver; que trabalhou 6 anos; que saiu depois da troca de gerente; que Antônio era conhecido como proprietário; que ele vendia muita coisa; que no local tinha segurança, e deve ter até hoje; que não podia entrar sem autorização do escritório central; que os seguranças não tinham armas; que
Antônio saiu do local em 1999
e, depois de 5 anos, ele faleceu; depois, o informante tentou entrar, mas não conseguiu; que João era motorista da caminhonete; que foi feito BO sobre o impedimento de entrar na área; que tinha o BO, mas pegou fogo junto com casa de sua cunhada; que é casado com Maria Aparecida Batista; que casou em 83 e saiu do imóvel em 85.

A testemunha Hercílio, gerente da empresa Bom Jesus, disse que arrendou da Papagaio, Paulista, e paga arrendamento,
desde 2008
; que a área estava quebrado, mas não enleirado; que pegaram a área mais ou menos abandonada; que limparam para plantar; que plantam sem parar; que ninguém nunca tentou entrar no imóvel; que não conhece Antônio; que não sabe de disputa da área; que plantou soja, milho, algodão; que antes era tudo mato, apenas estrada no meio da área, estrada principal, mas com pouca manutenção; que a área não tem saída, depois que foi feita; que os arrendamentos são via contrato, sem ser verbal; que todas as matrículas constam do contrato; que a passagem era feita pela fazenda e guarita da Fazenda Reunidas, há um tempo atrás; que houve outra entrada, feita faz 13 a 14 anos; que pela Santa Terezinha tem guarita; que a guarita foi feita faz 4 ou 5 anos, após ocorrer roubos; que tem placas; que tem segurança armada;
que começaram a abrir em 2008
; que antes era juquira; que em 2008 já plantou arroz, ou 2009; que não planta sem contrato.

O informante João Carlos dos Santos disse que conhece a região; que se criou no local dos 10 aos 18 anos de idade; que eles tinham posse; que nunca entrou na área, mas apenas na sede; que foi uma vez com Adão; que foi na entrada e foi impedido, em 2010; que não sabe como o falecido usava o imóvel; que sabe que ele tinha umas “coisinhas” lá; que levou Adão em 2010, mas, na suposta entrada, disseram que não podia mais entrar; que Antônio tinha a terra dele; que o informante morava 40km longe; que Antônio ia almoçar na casa do seu pai; que Antônio saiu do local para se tratar; que o informante trabalhava de operador; que não tinha muita convivência; que
Antônio saiu em 2008, um pouco antes
; que o pai do informante ia a casa do Antônio; que foi até Santa Madalena, na sede, mas não foi na área de Antônio; que isso foi em 80, 90.

O informante José Reis é genro de Antônio; afirmou que tentou entrar na área; que Antônio não explicava como fazia suas coisas; que Antônio era justo com suas coisas; que Antônio faleceu; que reuniram para olhar e limpar picadas; que foram impedidos de entrar na área; que isso foi em 2010, por aí; que tinha cidadão em guarita, impedindo de entrar; que tentaram novamente depois, mas não conseguiram, por outros guardas; que mais uma vez tentaram, pela terceira vez, mas não conseguiram; que tentaram apenas essas vezes; que seu sogro ia ao local sempre; que em 1 ano ele ia umas 3 vezes, no verão; que ele ficou ruim e faleceu, parando de ir ao local; que não sabe quando ele parou de ir; que tinha um vizinho que ajudava levar ele, de carona; que vizinho era Francisco; que o sogro viva da terra, apenas; que, após ficar doente, faleceu; que não houve registro de BO;
que Antônio saiu da área próximo ao tempo em que faleceu
; que Antônio morava um pouco na cidade e um pouco no sítio; que Antônio vivia da renda da área, do Sr. Lúcio.

A informante Marília disse que trabalha para a empresa apelada; que é advogada; que trabalha desde 2017; que tem conhecimento da área; que a Fazenda foi adquirida da PEB, antecessora, em 87; que, na época, foram adquiridas mais de 200 matrículas; que, dentre elas, tomaram posse desde 87; que desde sempre usa, explora, arrenda; que essa área do litígio é
arrendada desde 2008 para o Bom Jesus
; que há reserva em uma parte; que começaram o processo de
desmate em 2003, concluindo em 2004
; que tem imagens aéreas; que começaram a cuidar da área em 87, e em 2003 protocolaram pleito de desmate; que tem contrato de arrendamento; que a apelada não trabalha sem contrato; que no contrato constavam as matrículas objeto do processo; que pode ser que os primeiros contratos não constam os números das matrículas, mas deveria ter.

A testemunha Roberto Carlos Correa afirmou que comprou área de Manoel, com escritura; que não conseguia entrar, não passava pela guarita; que a área era virgem; que foi 2 vezes, mas não conseguiu passar; que apenas por ali que dava pra entrar; que tinham segurança armada; que não registrou BO, pois não tinha tempo; que tinha que trabalhar; que estava aguardando abrirem a estrada; que Chico Gilberto comprou a área; que adquiriu a área em 1994, para frente; que na época já tinha guarita; que na época que tentaram lhe impedir; que a outra vez não lembra quando foi; que a estrada era ruim; que conhece Antônio de Lucas do Rio Verde/MT; que, quando comprou, não sabia que Antônio tinha área na região.

A testemunha Waldeci disse que trabalhava para a empresa apelada, como tratorista; que Antônio tinha casa de barro, na região; que Lúcio era o gerente na época; que saiu mais ou menos em 92 ou 93; que Antônio ainda estava no local; que ele plantava mandioca, pimenta, café; que negociava madeira também; que depois que saiu do local, não tem mais notícias; que a fazenda sabia que a propriedade era de Antônio; que Cacílio também tinha sítio na localidade; que foi testemunha da apelada em outra ação de terra, da Damolin; que lhe prometeram R$ 5.000,00 na época; que a fazenda que prometeu; que isso foi na ação da Damolin; que Antônio parecida sadio na época; que os pagamentos eram direto com Lúcio; que era apenas entregador.

Eduardo, testemunha, relatou que era gerente geral da apelada; que conhece Franscio Gemeli, por nome, e já esteve com ele em Lucas do Rio Verde; que trabalhou de 12/2004 a 06/2017; que
entregou para arrendamento em 2008;
que
foi aberta em 2003, 2004
; que em
2008 foi limpa e entregue a arrendamento
; que em
2008 a Bom Jesus entrou para limpeza e arrendar
; que a pessoa de Manoel fazia verificação das áreas; que a área era mato; que fez contrato de arrendamento; que rodava a área; que a responsabilidade ambiental era da Paulistas; que não conhece Antônio; que tiveram 3 anos de carência para que a Bom Jesus limpasse; que apenas fazia arrendamentos escritos; que não tem conhecimento de alguém tentar entrar na posse; que era o olho dos donos de São Paulo; que não teve conhecimento que os advogados dos apelantes tentaram entrar na área; que não lhe foi oferecido valor para estar na audiência; que
a Paulistas passou em arrendamento a Bom Jesus em 2008;
que tinham 4 ou 5 arrendatários em toda a área da apelada; que a área em específico foi para a Bom Jesus; que sabe que Lúcio faleceu em acidente na BR; que ele trabalhou para a apelada.

No cotejo do afirmado por testemunhas e informantes, depreende-se que a área em litígio teria sido de posse de Antônio, ascendente dos apelantes, na década de 90, quando ali explorava a área.

Entretanto, teve sua saúde debilidade e parou de ir ao local, sobrevindo sua morte, em 07/07/2009 (id. 155217417).

Antônio é pai das apelantes Erosina e Maria Vieira.

A despeito de ter exercido a posse no imóvel à época, ficou comprovado nos autos que a apelada fez a abertura da área entre 2003 e 2004, e arrendou para a empresa Bom Jesus em 2008, que passou a plantar até os dias de hoje.

O dito pelas testemunhas é corroborado pelas imagens via satélite, em que se vê a utilização da área para plantio, bem como pela documentação de autorização para desmatamento, datada de 2003, pela Fundação Estadual do Meio Ambiente-FEMA (id. 155214717, p. 340 e seguintes).

Observa-se que, desde então, a apelada exerceu a posse com animus domini, sempre impedindo a entrada de outros, cuidando e zelando, e não houve, desde então, qualquer atitude processual ou notificação pelos herdeiros na tentativa de reaver a posse.

Se desmatou em 2003 e arrendou em 2008, tem-se um interstício de 5 anos de cuidados com o imóvel, e, a partir da morte de Antônio em 2009, os herdeiros tentaram entrar na área, mas foram impedidos por guardas da empresa apelada ainda na guarita de uma das áreas de propriedade da apelada.

Nos termos do art. 1.210 do CC, “
O possuidor tem direito a ser mantido na posse em caso de turbação, restituído no de esbulho, e segurado de violência iminente, se tiver justo receio de ser molestado
”.

Como cuidavam da área há mais de meia década, certamente que cabia a apelada impedir a entrada de outros, e o § 1o dispõe que, “
O possuidor turbado, ou esbulhado, poderá manter-se ou restituir-se por sua própria força, contanto que o faça logo; os atos de defesa, ou de desforço, não podem ir além do indispensável à manutenção, ou restituição da posse
”.

A partir daí, em sendo entendida que a posse da empresa era injusta, cabiam aos herdeiros adentrar com as medidas cabíveis para reaver a posse, exercida por seu ascendente na década de 90, mas nada fizeram.

Os apelantes registraram BO apenas em 07/11/2017 e 21/11/2017 (id. 155217417, p. 100 e seguintes), ano do ajuizamento da presente demanda, quando já tramitava ação de usucapião pela apelada, protocolada em 2015, 2 anos antes, de no 0001654-53.2015.8.11.0086, que ainda está em trâmite na comarca de Nova Mutum/MT (id. 155217417).

O imóvel é utilizado pela requerida há anos para plantação, juntando-se imagens via satélite que comprovam que a área das matrículas objeto desta demanda e seu devido uso, com evolução de ano em ano (id. 155219167, p. 11):

Verifica-se o uso do imóvel pela apelada, com destaque da numeração das matrículas de propriedade dos apelantes, em que se vê claramente a divisão das áreas por talhões, uso claro.

A despeito de os contratos de arrendamento juntados não constarem especificamente os números das matrículas dos apelantes, em situação de fato, na verdade real, os imóveis são utilizados para plantação pela apelada, que figura nos contratos como arrendadora (id. 155217418, p. 41 e seguintes). Caso não fosse utilizado para arrendamento, certamente que as imagens constariam a área de maneira intacta, e as testemunhas e informantes esclareceriam que existiria faixa de terra sem qualquer uso até os dias de hoje, o que não é o caso.

Inclusive, no anexo do contrato consta faixa das terras arrendadas, em que se vê que o imóvel em litígio é objeto do arrendamento (id. 155217418, p. 53 e p. 71):

A parte apelante também relata que,
“mesmo que considera-se como início da posse da apelada o ano de 2003, conforme alegou o juízo monocrático, ainda assim, não teria a apelada complementado o período aquisitivo de 15 (anos), uma vez que os apelantes apresentaram ação de reintegração de posse no ano de 2015, interrompendo assim o prazo prescricional”.

O exercício possessório pela apelada perdura em mais de 14 anos, contado do desmate, iniciado em 2003.

Assim, aplica-se a regra do art. 1.238, parágrafo único, “
O prazo estabelecido neste artigo reduzir-se-á a
dez anos
se o possuidor houver estabelecido no imóvel a sua moradia habitual,
ou nele realizado obras ou serviços de caráter produtivo
”.

Demonstrado o longo período de posse pela apelada, não há que se incidir a Súmula do STF no 487, que estabelece que
“Será deferida a posse a quem, evidentemente, tiver o domínio,
se com base neste for ela disputada”

A posse em análise é disputada pelo seu exercício pleno, e não com base em domínio que, evidentemente, é apenas dos apelantes.

O Código Civil considera como possuidor
“todo aquele que tem de fato o exercício, pleno ou não, de algum dos poderes inerentes à propriedade”
(art. 1.196, CC), quais sejam os poderes de
usar, gozar e dispor da coisa
, sendo justa aquela posse que
“não for violenta, clandestina ou precária”
(art. 1.200, CC).

Estando demonstrada a posse, descaracterizá-la para fazer incidir o domínio é ir na contramão do objeto das demandas possessórias, é descaracterizar o instituto, fazendo-o deixar de existir.

O Código de Processo Civil estabelece, no art. 557, parágrafo único, que
“
Não obsta à manutenção ou à reintegração de posse a alegação de propriedade ou de outro direito sobre a coisa”.
Se a pretensão envolve o domínio, a via escolhida seria inadequada, pois teria que se ajuizar ação de imissão de posse ou reivindicatória.

A ação é possessória, e não petitória (baseada em domínio), de maneira que as apelantes deveriam no mínimo comprovar os requisitos do art. 561 do CPC, e não tentar evidenciar posse pela sua propriedade, que, via de regra, é irrelevante em ações da espécie, ou menos importante.

NELSON NERY JÚNIOR leciona que
“Ficaria esvaziada a proteção da posse se se permitisse, nas ações possessórias, a defesa com base no domínio. Em sendo permitida a alegação de domínio em ação possessória, bastaria que o ‘dominis’ tomasse a posse à força, fora do permissivo do CC 1210 §1o, e, na ação possessória promovida por aquele que sofreu o esbulho por parte do titular do domínio, este o alegasse em defesa. Haveria um estímulo da autotutela privada, o que é vedado pelo sistema jurídico brasileiro, constituindo, inclusive, crime 9CP 345)”
(NERY JÚNIOR, Nelson. Comentários ao Código de Processo Civil – São Paulo : Editora Revista dos Tribunais, 2015, p. 1386).

Comprovado o desmate desde 2003 e o arrendamento da área desde 2008, até os dias atuais, bem como que a insurgência contra a posse apenas se intentou em 2017, ano do ajuizamento desta ação, quando já em trâmite ação de usucapião desde 2015, ajuizada pela apelada, a improcedência dos pedidos é de se impor, por total ausência de posse pelos apelantes há mais de uma década e, por consequência, de esbulho ou turbação pela recorrida, que exerce a posse plena desde então.

Ante o exposto, DESPROVEJO o recurso.

Majoro os honorários para 15% do valor atualizado da causa, que fica com exigibilidade suspensa às partes beneficiadas da justiça gratuita.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/03/2023